Tribunal: TJDFT
Processo: 0703014-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0703014-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EDNA FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte exequente, Maria Edna Ferreira dos Santos, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, indeferiu o pedido de cancelamento do precatório e expedição de requisição de pequeno valor, com fundamento na Lei Distrital no 6.618/20, tendo em vista que o débito é inferior ao teto de vinte (20) salários mínimos. A agravante alega que a Lei Distrital no 6.618/20, que versa sobre o teto do valor para a expedição de RPV, tem natureza processual e se aplica de forma imediata. Invoca a proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Aduz que não houve decisão anterior sobre a mesma matéria e que o entendimento contrário à sua pretensão afrontaria o art. 14, do CPC. Ressalta que a pretensão tem amparo nos §§ 3o e 4o do art. 100, da CR, que permitem a expedição da RPV e autorizam a criação de leis próprias para o teto, respeitando os limites indicados. Discorre sobre o papel do STF na proteção da CR e sobre o entendimento do STJ quanto à aplicabilidade da Lei Distrital no 6.618/20. Aponta haver distinção em relação ao que decidido por ocasião do julgamento do Tema no 792, dos recursos extraordinários, que tratou da redução do teto para a expedição de RPV, enquanto, no caso, se discute a sua ampliação. Conclui requerendo a “concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o cancelamento do precatório 0701198-25.2024.8.07.0000 e expedição das competentes requisições de pequeno valor – RPV’s relativas ao seu crédito”, confirmando-se ao final”. Pelo despacho de ID no 68488408, facultou-se à agravante justificar a tempestividade e o cabimento do recurso, haja vista a anterior prolação de decisão declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20. A agravante manifestou-se no sentido de que o agravo de instrumento é cabível e tempestivo, pois, embora tivesse havido a declaração de inconstitucionalidade anteriormente, o fundamento da decisão ora agravada é distinto, sendo restrito à inaplicabilidade da lei distrital. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Indeferido o pedido de expedição da requisição de pagamento na modalidade de RPV (ID no 178320577 dos autos de origem no 0711029-77.2023.8.07.0018), e não tendo sido interposto recurso oportunamente, resta preclusa a questão, não sendo dado à parte veicular novamente o mesmo pedido. Não se desconhece o entendimento vinculante do excelso STF quanto à constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/20, assim como os seus precedentes mais recentes, reconhecendo a aplicabilidade imediata da referida lei. Ocorre que, no caso, não se verifica nenhuma situação que autorize a prolação de nova decisão sobre o mesmo requerimento. Consoante o art. 507, do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O fato de a decisão prolatada em 16/11/23 ter se limitado a analisar a constitucionalidade da norma não reabre a oportunidade para reiterar a pretensão, ainda que sob novo fundamento, agora relacionado com a aplicabilidade da norma sob o prisma do direito intertemporal. Com efeito, a preclusão alcança o pedido deduzido – expedição da RPV – e não apenas o seu fundamento expresso. O art. 505, inciso I, também do CPC, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi decidido. Porém, no caso, a questão posta não diz respeito a relação jurídica de trato continuado, pois a execução alcança apenas prestações vencidas anteriormente, tampouco se pode dizer que tenha havido modificação do estado de fato ou de direito, pois o que houve foi apenas a alteração do entendimento jurisprudencial majoritário. Importa ressaltar a prevalência da segurança jurídica em questões como a presente, uma vez que, caso fosse autorizada a reabertura de tal discussão, por certo que uma quantidade inestimável de cumprimentos de sentença que se encontram aguardando a quitação dos precatórios expedidos poderia ser desarquivada, com pedidos semelhantes, acarretando inegável sobrecarga da máquina judiciária, em prejuízo aos processos em andamento. Assim, especificamente na hipótese em que o pedido já tiver sido apreciado anteriormente, como no caso, é imperioso reconhecer ser vedada a sua reiteração, independentemente do fundamento agora invocado. Guardadas as devidas proporções, aplica-se o preceito segundo o qual a rejeição do pedido importa na rejeição implícita de todos as alegações e defesas que a parte poderia ter oposto, ditado pelo art. 508, do CPC, para as decisões de mérito, mas cuja essência se aplica indistintamente para as decisões interlocutórias da fase de cumprimento de sentença. Nesse sentido, mutatis mutandis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULOS DA CONTADORIA HOMOLOGADOS. EXPEDIÇÃO DE RPV. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. NEGOU-SE PROVIMENTO. 1. Na ausência de erro material nos cálculos homologados pelo Juízo, é inviável a reforma de decisão que reconhece a preclusão quanto ao pleito de retificação das Requisições de Pequeno Valor já expedidas. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão 1097015, 0703044-58.2016.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2018, publicado no DJe: 01/06/2018). Dessa forma, não conheço do presente agravo de instrumento, ante a sua inadmissibilidade em razão da preclusão operada, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator